Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703988-29.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA EMBARGADO: DAVID RIBEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZETE CRISTINA DE SOUZA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR